Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704885-29.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: DERVILSON LUIZ DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR PROVOCADA PELO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECEITA A SER RECUPERADA. DECLARADA A NULIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da apelação arguida em sede de contrarrazões. Constatada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). 2. A controvérsia recursal versa sobre a análise da legitimidade da cobrança de receita de serviços de fornecimento de energia não faturados, em razão de suposta adulteração de aparelho medidor. 3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o aparelho medidor de consumo de energia elétrica estava danificado no momento da inspeção promovida pelo fornecedor. 4. Contudo, verifica-se a insuficiência de prova de adulteração do aparelho medidor provocada pelo usuário para reduzir o valor de faturas. 5. A apuração do suposto montante devido com base em período diferente daquele previsto no art. 595 da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica e, ainda, desvencilhada do parâmetro alegado no recurso, impede a apreciação da existência da receita e comparação de consumos mensais para a averiguação da suposta fraude. 6. Ressalta-se a ausência de comprovação da existência de receita a ser recuperada. 7. Nesse contexto, descabida a cobrança de valores relativos à recuperação de receita. 8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 7°, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, narrando sobre a presunção iuris tantum de legalidade e veracidade dos atos praticados pela Neoenergia. Sustenta que todo o procedimento realizado atendeu minuciosamente às disposições da norma regulatória - Resolução no 1000/2021 - não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança que resultou do citado procedimento administrativo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, pois “A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República.” (AgInt no AREsp n. 2.545.017/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 7°, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61509359): (...) A controvérsia recursal versa sobre a análise da legitimidade da cobrança de receita de serviços de fornecimento de energia não faturados em razão de suposta adulteração de aparelho medidor. Aplicam-se ao presente feito as normas de proteção e defesa do consumidor, tendo em vista que a concessionária requerida/apelante se enquadra na condição de fornecedora habitual dos serviços de fornecimento de energia elétrica (Art. 3o). No caso, a parte ré logrou comprovar a inspeção promovida na unidade consumidora, em 30/12/2022, do qual ocorreu a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção 145510 e o Relatório de Ensaio 30157/2023. Contudo, apesar de constar a informação de elemento móvel arranhado e com lacres da TP rompido na Ordem de Inspeção 742901840101, referente a Bar, Classe de Consumo: Comercial, bem como na conclusão do Relatório de Ensaio 30157/2023 (ID 58295635), verifica-se a ilegalidade da cobrança impugnada. (...) Não se pode presumir a fraude em aparelho medidor de energia elétrica pelo simples fato de o consumidor ser depositário do bem. É de se pontuar, ainda, que os prepostos habilitados da concessionária inspecionaram, mensalmente, o aparelho, para fins de leitura e cobrança, porém, não detectaram o problema por longo período. Ademais, no tocante à cobrança dos supostos débitos, encontra-se clara a desconformidade com o art. 595 da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, o qual dispõe que a cobrança de eventual recuperação de receita, em razão de procedimento irregular, deve observar, sucessivamente, as normas constantes dos incisos I a V, a seguir reproduzidos: (...).Nesse espectro, descabem as meras alegações de não ser possível a apuração na forma do inciso I, sem que a empresa concessionária aponte justificativas plausíveis para não realizar a apuração na forma prevista. O processo administrativo elaborado pela parte ré constatou a duração da irregularidade de 01/01/2020 a 31/12/2022 (ID 58295645 - Pág. 7). Desse modo, a apuração da média de consumo com base na utilização do serviço no ano de 2014 (ID 58295635 - Pág. 3) revela a existência de vício na cobrança. Não merece prosperar a alegação do recorrente de que efetuou a apuração do montante devido pelo consumidor com base no inciso III art. 595 da Resolução 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o qual prevê a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Além disso, como bem salientado na sentença, os documentos acostados aos autos não demonstram a necessidade de o prestador de serviço recuperar receita, pois, as faturas referentes aos meses posteriores à troca do medidor apresentam consumo similar ao registrado durante ao período da suposta irregularidade. Nesse contexto, não se encontra suficiente comprovada a fraude no medidor e a existência de receita a ser paga. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028